Tribunal: STF
Processo: RE 1258378
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 3, p. 84):
    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO SEM PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ICMS. ADMISSIBILIDADE. Operação realizada após o advento da EC n. 33/2001. Inexistência de legislação infraconstitucional instituidora do tributo posterior ao advento da Lei Complementar n. 114/02. Entendimento firmado pelo C. STF no RE 439.796/PR e adotado por este E. Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0018486-77.2016.8.26.0000. Sentença que denegou a segurança reformada. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração fazendários foram rejeitados (eDoc 3, p. 118).
    A orientação de julgamento foi mantida na oportunidade do juízo de retratação. Confira-se a ementa (eDOC 7, 22):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Repercussão Geral. Juízo de retratação. Art. 1.030, II, Código de Processo Civil. Importação de medicamento. Desembaraço aduaneiro sem prévio recolhimento de ICMS. Admissibilidade. Operação realizada após o advento da EC n. 33/2001. Inexistência de legislação infraconstitucional instituidora do tributo posterior ao advento da Lei Complementar n. 114/02. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 439.796/PR (Tema n. 171). Manutenção do julgado.”
    A irresignação teve trânsito autorizado pela Corte de origem (eDoc 7, pp. 37-38).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violado o art. 155, § 2º, IX, “a”. Argumenta-se que a Lei paulista 11.001/2001 está em harmonia com a Emenda Constitucional 33/2001 e com a Lei Complementar 114/2002, o que justifica a cobrança de ICMS-Importação no caso em exame.
    É o relatório. Decido.
    A controvérsia suscitada encontra referência no Tema 171 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 439.796, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa (DJe 14.3.2014), dotado da seguinte ementa de julgamento:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. PESSOA QUE NÃO SE DEDICA AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL. “NÃO CONTRIBUINTE”. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2002. POSSIBILIDADE. REQUISITO DE VALIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. 1. Há competência constitucional para estender a incidência do ICMS à operação de importação de bem destinado a pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a vigência da EC 33/2001. 2. A incidência do ICMS sobre operação de importação de bem não viola, em princípio, a regra da vedação à cumulatividade (art. 155, § 2º, I da Constituição), pois se não houver acumulação da carga tributária, nada haveria a ser compensado. 3. Divergência entre as expressões “bem” e “mercadoria” (arts. 155, II e 155, §2, IX, a da Constituição). É constitucional a tributação das operações de circulação jurídica de bens amparadas pela importação. A operação de importação não descacteriza, tão-somente por si, a classificação do bem importado como mercadoria. Em sentido semelhante, a circunstância de o destinatário do bem não ser contribuinte habitual do tributo também não afeta a caracterização da operação de circulação de mercadoria. Ademais, a exoneração das operações de importação pode desequilibrar as relações pertinentes às operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência. CONDIÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA TRIBUTAÇÃO 4. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional para instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e 155, XII, § 2º, i da Constituição). A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar. 5. Modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da “constitucionalização superveniente” no sistema jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual. 6. A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade e da anterioridade, cuja observância se afere com base em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra-matriz e que seja posterior à LC 114/2002. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul conhecido e ao qual se nega provimento. Recurso extraordinário interposto por FF. Claudino ao qual se dá provimento.”
    Verifico, no entanto, que a discussão é, atualmente, objeto de embargos de divergência no ARE 933069, de minha relatoria. A Ministra Rosa Weber, relatora original do feito, admitiu-os por decisão divulgada no DJe de 1º.7.19. 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do ARE 933069, evitando-se eventuais decisões conflitantes.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente